Tribunal: TJES
Processo: 5018150-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IDONEIDADE DA APÓLICE. REQUISITOS DA PORTARIA PGE-ES Nº 145/2014. FORMALISMO EXCESSIVO. TEMA 237 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, em sede de ação de tutela cautelar antecedente, deferiu o oferecimento de apólice de seguro-garantia judicial para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) em favor de AMBEV S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal ao ente público quando a decisão agravada já afasta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário conforme pleiteado; (ii) determinar se a apólice de seguro-garantia apresentada é idônea para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal, independentemente do cumprimento integral de requisitos formais previstos em portaria administrativa da Procuradoria Geral do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: RECONHECIDA DE OFÍCIO.
O magistrado de primeiro grau consignou expressamente que a garantia ofertada não implica suspensão da exigibilidade do débito tributário, inexistindo sucumbência do recorrente quanto a este tópico.

4)
O seguro-garantia judicial constitui instrumento idôneo para assegurar o juízo em antecipação à execução fiscal, produzindo os mesmos efeitos da penhora para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206 do CTN.

5)
A matéria fora pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 237, que autoriza o contribuinte a garantir o juízo de forma antecipada para obter certidão positiva com efeitos de negativa.

6)
O Poder Judiciário não se encontra adstrito a requisitos formais estabelecidos por portarias da Procuradoria Geral do Estado, como a Portaria PGE-ES nº 145/2014, por possuírem natureza regulamentar interna que não se sobrepõe às garantias processuais.

7)
A apólice apresentada contempla o valor integral do débito acrescido de encargo legal, possui prazo determinado e cláusula de renovação automática, preenchendo os requisitos de liquidez e higidez necessários.

8)
A exigência de documentos acessórios, como contratos de contragarantia ou certidões de administradores da seguradora, configura formalismo excessivo que afronta o princípio da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. Carece de interesse recursal o ente público que pleiteia o afastamento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando a decisão recorrida já negou tal efeito à garantia prestada.

2. O seguro-garantia judicial é meio idôneo para a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN), nos termos do art. 206 do CTN e do Tema 237 do STJ.

3. Normas administrativas infralegais de procuradorias estaduais não vinculam o magistrado na aferição da idoneidade de garantia judicial.

4. A regularidade da seguradora perante a SUSEP e a cobertura integral do débito bastam para a aceitação da apólice, sendo dispensáveis documentos formais secundários previstos apenas em âmbito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: art. 151 e art. 206 do Código Tributário Nacional (CTN); Portaria PGE-ES nº 145/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 237.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018150-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IDONEIDADE DA APÓLICE. REQUISITOS DA PORTARIA PGE-ES Nº 145/2014. FORMALISMO EXCESSIVO. TEMA 237 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, em sede de ação de tutela cautelar antecedente, deferiu o oferecimento de apólice de seguro-garantia judicial para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) em favor de AMBEV S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal ao ente público quando a decisão agravada já afasta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário conforme pleiteado; (ii) determinar se a apólice de seguro-garantia apresentada é idônea para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal, independentemente do cumprimento integral de requisitos formais previstos em portaria administrativa da Procuradoria Geral do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: RECONHECIDA DE OFÍCIO.
O magistrado de primeiro grau consignou expressamente que a garantia ofertada não implica suspensão da exigibilidade do débito tributário, inexistindo sucumbência do recorrente quanto a este tópico.

4)
O seguro-garantia judicial constitui instrumento idôneo para assegurar o juízo em antecipação à execução fiscal, produzindo os mesmos efeitos da penhora para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206 do CTN.

5)
A matéria fora pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 237, ao autorizar o contribuinte a garantir o juízo de forma antecipada para obter certidão positiva com efeitos de negativa.

6)
O Poder Judiciário não se encontra adstrito a requisitos formais estabelecidos por portarias da Procuradoria Geral do Estado, como a Portaria PGE-ES nº 145/2014, por possuírem natureza regulamentar interna que não se sobrepõe às garantias processuais.

7)
A apólice apresentada contempla o valor integral do débito acrescido de encargo legal, possui prazo determinado e cláusula de renovação automática, preenchendo os requisitos de liquidez e higidez necessários.

8)
A exigência de documentos acessórios, como contratos de contragarantia ou certidões de administradores da seguradora, configura formalismo excessivo que afronta o princípio da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. Carece de interesse recursal o ente público que pleiteia o afastamento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando a decisão recorrida já negou tal efeito à garantia prestada.

2. O seguro-garantia judicial é meio idôneo para a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN), nos termos do art. 206 do CTN e do Tema 237 do STJ.

3. Normas administrativas infralegais de procuradorias estaduais não vinculam o magistrado na aferição da idoneidade de garantia judicial.

4. A regularidade da seguradora perante a SUSEP e a cobertura integral do débito bastam para a aceitação da apólice, sendo dispensáveis documentos formais secundários previstos apenas em âmbito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: art. 151 e art. 206 do Código Tributário Nacional (CTN); Portaria PGE-ES nº 145/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 237.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O recurso em análise fora interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da decisão interlocutória que, em sede de ação de tutela cautelar antecedente, deferiu o oferecimento de apólice de seguro-garantia judicial para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) em favor de
AMBEV S.A.

A insurgência do ente público tem amparo na suposta inidoneidade da garantia ofertada, sob a tese de que o título desatende requisitos formais e documentais estabelecidos na Portaria PGE-ES nº 145/2014.

Subsidiariamente, pugna pela reforma do
decisum
para que se afaste qualquer interpretação que confira ao seguro-garantia o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Ab initio
, cumpre proceder ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que o
Estado
carece de interesse recursal quanto ao pleito subsidiário de afastamento da suspensão da exigibilidade.

Isso porque, o magistrado de primeiro grau fora expresso ao consignar que a garantia ofertada
"é apta apenas para permitir que a parte obtenha a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa... sem, contudo, implicar na suspensão da exigibilidade do débito tributário"
.

Nesse cenário, inexistindo sucumbência do recorrente quanto a esse tópico — dado que a decisão já adotara a tese por ele defendida —, falece ao agravo o binômio necessidade-utilidade.

Por conseguinte, impõe-se o não conhecimento do recurso nesta extensão, matéria que se reconhece de ofício por se tratar de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Superada essa questão e passando à análise das razões de mérito quanto à idoneidade da garantia, importante pontuar que o seguro-garantia judicial é instrumento idôneo para assegurar o juízo em antecipação à execução fiscal, produzindo os mesmos efeitos da penhora para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal (art. 206 do CTN).

A esse respeito, sublinhe-se que a matéria está pacificada sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 237 do STJ
, cuja tese jurídica assenta que
"o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa"
.

Para o deslinde da controvérsia, deve-se observar que a resistência estatal repousa no descumprimento de normas administrativas infralegais contidas na Portaria PGE-ES nº 145/2014.

Não obstante, é imperativo salientar que o Poder Judiciário não se encontra jungido a requisitos formais estabelecidos por portarias da Procuradoria Geral do Estado, as quais possuem natureza regulamentar interna e não podem se sobrepor às garantias processuais e aos princípios constitucionais que regem a atividade jurisdicional.

Segundo se depreende do exame da apólice juntada ao ID 80440149, o montante segurado (R$ 877.266,81) contempla o valor integral do débito acrescido do respectivo encargo legal, possuindo prazo de validade determinado e cláusula de renovação automática.

Sob essa ótica, a ausência de documentos acessórios — tais como contratos de contragarantia ou certidões específicas de administradores da seguradora — constitui formalismo excessivo que não tem o condão de desqualificar a liquidez e a higidez do título apresentado.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a aceitação do seguro-garantia harmoniza o interesse da Fazenda Pública na percepção do crédito com o princípio da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa.

À evidência, estando a seguradora devidamente licenciada pela SUSEP, o risco de insolvência ou de inadimplemento da garantia é meramente hipotético, não justificando o impedimento à atividade econômica da agravada pela denegação da certidão de regularidade.

Destarte, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, uma vez que a caução oferecida exsurja suficiente e idônea para garantir a futura satisfação do crédito tributário, atendendo à finalidade precípua do ordenamento jurídico.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
a ele nego provimento
, mantendo incólume o
decisum
de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.